Tribunal: TCU
Processo: 025.487/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que julgou irregulares as contas do embargante e aplicou-lhe multa em tomada de contas especial autuada para apuração do dano decorrente do sobrepreço constatado nas obras de construção das tubovias do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - Comperj.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos contra o Acórdão 2259/2023-TCU-Plenário , que apreciou tomada de contas especial constituída para apurar indícios de superfaturamento apontados nas obras de construção das Tubovias do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), no âmbito do Contrato 0858.0071411.11.2, firmado entre a Petrobras e a empresa MPE Montagens e Projetos Especiais S.A.; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo elator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 6o da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer dos embargos e, no mérito, acolhê-los para reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em consequência, tornar insubsistentes os itens 9.4, 9.5 e 9.6 Acórdão 2259/2023-TCU-Plenário ; 9.2. comunicar esta decisão aos mesmos destinatários do acórdão embargado; 9.3. arquivar os presentes autos.